Tribunal: TJPA
Processo: 0013180-62.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013180-62.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DEUZUITA DE MELO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO FRAUDULENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ARBITRADO DE R$3.000,00 (TRES MIL REAIS). AUTORA QUE DECIDIU FRACIONAR O SEU PEDIDO EM OUTRAS 22 CAUSAS. SE OBTIVER ESTE VALOR PRETENDIDO DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) EM CADA UMA DELAS PODERÁ CONFIGURAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. OS JUROS DE MORA DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVEM INCIDIR DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54 DO STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO PARA 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS REQUERIDOS NO APELO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA
MODIFICAR A SENTENÇA APENAS QUANTO À INCIDÊNCIA DOS JUROS NO TOCANTE À CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO E QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0013180-62.2018.8.14.0107

APELANTE:
MARIA DEUZUITA DE MELO

ADVOGADO:
THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

SA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

MARIA DEUZUITA DE MELO

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

SA
.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que é pensionista do INSS, em conta no banco Requerido, sendo que foi surpreendida com descontos, momento em que teria descoberto a existência de um empréstimo realizado em seu nome, sendo que nunca contratou referido serviço bancário e nunca chegou a receber o valor de empréstimo.

Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais.

Acostou documentos.

O feito não foi contestado.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando parcialmente procedente o feito para DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n.
806662519
,
vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante, além de condenar o banco ao ressarcimento em dobro de todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n.
806662519
), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, além de ter fixado os danos morais em R$3.000,00 (três mil reais).

Fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de apelação pretendendo a reforma da sentença a fim de majorar o valor da indenização por danos morais, estabelecer a incidência dos juros sobre a repetição de indébito desde o evento danoso, além da majoração do percentual a título de honorários de sucumbência.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2025

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0013180-62.2018.8.14.0107

APELANTE:
MARIA DEUZUITA DE MELO

ADVOGADO:
THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

SA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

MARIA DEUZUITA DE MELO

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

SA
.

Insurge-se a Apelante quanto ao valor arbitrado a título de dano moral, o termo inicial da incidência dos juros na repetição de indébito, bem como quanto ao honorário de sucumbência.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL ? APELAÇÃO ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? DÍVIDA QUITADA ? MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO ? DANO MORAL DEVIDO ? QUANTUM ADEQUADO E DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1 - Analisando atentamente os autos, verifico que o autor comprovou que efetuou o pagamento da integralidade do débito em 21.08.2009 (doc. 24), fato que não foi impugnado pela requerida, restando assim incontroverso. Resta inconteste ainda a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplente, conforme documento de fl.26, bem como que a inclusão foi realizada pela apelante, sendo tal fato apto a gerar o dano moral indenizável, em que a inclusão prescinde de comprovação do prejuízo, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.2 - In casu, entendo que o valor arbitrado pelo Julgador Singular de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela justo, adequado e moderado, eis que considerou o dano à imagem e honra do ofendido, e o potencial econômico do defensor, estando em harmonia com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria, principalmente nesta Corte, motivo pelo qual irretocável o decisum vergastado, não havendo que se falar em redução do quantum fixado a título de dano moral.3 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0001069-37.2010.8.14.0136 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/03/2018 )

Deve ser levado em consideração o fato de que a Autora decidiu fracionar sua pretensão em 23 ações, contra diversos bancos e pautada na mesma situação.

Assim, se em cada uma destas ações a Apelante obtiver a condenação que pretende, qual seja a de R$10.000,00 (dez mil reais), por certo que teremos caso de enriquecimento sem causa.

Deste modo,
considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$3.000,00 (três mil reais) deve ser mantido, posto que se encontra de acordo com os valores que vem sendo arbitrados por esta corte de Justiça.

Quanto à incidência dos juros, assiste razão à apelante no sentido de que este deve ocorrer desde o evento danoso, por força, segundo entendimento já sumulado pelo STJ sob o n. 54, tendo em vista que estamos diante de responsabilidade extra contratual.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência, verifiquei que f
oram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação que, sem a atualização, fica na quantia de apenas
R$
300,00 (trezentos reais).

Assim, também merece acolhimento o pedido da Apelante no sentido de que o percentual seja majorado de 10 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para modificar a sentença apenas quanto à incidência dos juros no tocante à condenação à repetição de indébito e quanto aos honorários de sucumbência, nos termos já expostos.

É como voto.

Belém, de de 2025

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/04/2025